Tribunal: TJSP
Processo: 0028458-26.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO NA FORMA TENTADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE - Materialidade e autoria do delito demonstrada pela prova oral e documental – Condenação mantida – Recurso parcialmente provido, somente reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000762156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0028458-26.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JÚLIA VOLTOLINI CAPARROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
interposto por Júlia Voltolini Caparroz, somente para reduzir suas penas para 06 meses
de reclusão e 05 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a
sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 11816 2/9
Apelação Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto 5a Vara Criminal
Apelante: Júlia Voltolini Caparroz
Apelado: Ministério Público
Voto no 11816
APELAÇÃO CRIMINAL
ESTELIONATO NA FORMA
TENTADA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

IMPOSSIBILIDADE - Materialidade e autoria do delito
demonstrada pela prova oral e documental
Condenação
mantida Recurso parcialmente provido, somente reduzir as
penas.
Vistos.
Júlia Voltolini Caparroz interpôs recurso de
Apelação, em face da r. sentença datada de 29.10.2018, proferida pela
MMa Juíza de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto, que a condenou à pena de 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial aberto, e 08 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e substituiu
a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos consistente em
prestação pecuniária, no valor de R$ 3.000,00, por incursa no artigo 171,
“caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 216/222).
Em suas razões, a Defesa requereu em preliminar,
o reconhecimento da atipicidade da conduta. No mérito, pleiteou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 11816 3/9
absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a atipicidade
da conduta. Subsidiariamente, requereu a redução da pena (fls. 229/244).
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 259/265).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento do recurso (fls. 282/285).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que a alegação preliminar se
confunde com o mérito e com ele será apreciada.
A ré foi denunciada como incursa no artigo 171,
“caput”, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no mês
de outubro de 2014, na cidade e Comarca de São José do Rio Preto, tentou
obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo de Valdete da Silva Paixão,
induzindo-a em erro, mediante emprego de meio fraudulento, somente não
consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
a condenou, nos termos da denúncia.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reduzir as penas, uma vez que,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele, no mais, foi
avaliado com propriedade pela MMa. Juíza de Direito sentenciante.
Com
efeito,
a
materialidade
delitiva
está
demonstrada em face da cópia da ação de indenização por negativação (fls.
05/33), bem como da prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 11816 4/9
Interrogada na Delegacia, a ré optou por
permanecer em silêncio (fls. 72) e, em Juízo, não compareceu para
apresentar a sua versão dos fatos, sendo reconhecida a sua revelia (fls.
183).
Os demais elementos de prova trazidos aos autos,
contudo, confirmaram a prática do crime pela apelante.
Em depoimento seguro, a vítima Valdete Silva da
Paixão esclareceu, na fase inquisitiva, que, ao tomar conhecimento de que
alguém realizara um empréstimo bancário em seu nome, sem sua
autorização, tendo seu nome sido inscrito nos órgãos protetores de crédito,
contratou a ré para ingressar com uma ação judicial e “limpar” seu nome,
outorgando-lhe procuração e fornecendo cópias de seus documentos
pessoais. Segundo Valdete, reside há 25 anos na cidade de Mira Estrela e
nunca residiu na cidade de São José do Rio Preto, afirmando que não
observou o endereço constante da procuração e da declaração de pobreza
quando apôs sua assinatura, desconhecendo-o totalmente. Acrescentou que
não efetuou qualquer pagamento à acusada e que não participou de
nenhuma audiência judicial. Em Juízo, a vítima confirmou os fatos e
acrescentou que assinou os papéis sem saber seu conteúdo; que a ré agiu
junto com outros indivíduos e tinha conhecimento de que ela residia na
cidade de Mira Estrela; e que permanece com restrições junto aos órgãos
de proteção de crédito (mídia digital).
Consigne-se que os depoimentos da ofendida na
Delegacia e em Juízo são, em essência, coerentes e harmônicos. As
pequenas divergências neles existentes, além de próprias da natureza da
prova, referem-se a fatos secundários, razão pela qual em nada prejudicam
a certeza a respeito da autoria do delito. Em suma, as palavras dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 11816 5/9
mostraram-se harmônicas, coerentes, livres de dúvidas, nada havendo que
possa demonstrar a intenção de prejudicar a acusada, motivo pelo qual,
aliadas à prova documental, são suficientes a embasar o decreto
condenatório.
Aliás, sobre a relevância dos depoimentos
prestados pela vítima e testemunhas, em crimes de estelionato, já se
posicionou a jurisprudência, confira-se: “Prova. Estelionato. Palavra da Vítima
e de testemunha. Eficácia. Tratando-se de estelionato, as palavras da vítima e de
testemunha asseguram a autoria do delito quando não há nenhum motivo plausível
para efetuarem tal acusação e se verifica que o réu, através de subterfúgios, iludiu o
ofendido, obtendo substancial lucro em seu prejuízo” (TACRIM-SP 6a C. Ap.
133.715-7/5 rel. Almeida Sampaio j. 16.06.2003 Rolo/flash 2008/261).
Convém mencionar que o endereço constante da
procuração e da declaração de pobreza juntados pela ré na ação de
indenização por negativação indevida (fls. 13 e 14) realmente não
correspondia ao endereço da vítima (fls. 47).
Verifica-se, portanto, da prova oral e documental,
que a ré efetivamente tentou obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima,
induzindo-a em erro, mediante emprego de fraude, consistente em inserir
endereço falso na procuração e declaração de probreza assinadas pela
ofendida para o ajuizamento da ação de indenização por negativação
indevida, sem que aquela percebesse, a fim de que, em caso de
procedência, a vítima não fosse localizada para intimação e levantamento
do dinheiro, que seria feito pela própria ré e não seria repassado.
Frise-se que a acusada somente não obteve êxito
na prática do delito porque o Juízo em que tramitava a ação, tendo
conhecimento do “modus operandi” da acusada, solicitou que a vítima
fosse intimada no endereço constante dos autos, sobrevindo certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 11816 6/9
cumprimento negativo, ante a inexistência do numeral (fls. 17 e 21). Na
sequência, a acusada foi intimada para informar e comprovar o endereço da
ofendida, mas deixou de se manifestar (fls. 22 e 25), razão pela qual a ação
foi extinta sem resolução do mérito (fls. 27).
Consigne-se, ainda, que, ao contrário do alegado
pela Defesa, o caso em questão não se trata do denominado “estelionato
judicial”, em que a fraude é aplicada para auferir vantagem indevida em
processo judicial, ciente da idoneidade da demanda. De fato, a acusada
visava obter vantagem ilícita em desfavor da vítima, cuja pretensão judicial
era legítima, não havendo o que se falar, portanto, em atipicidade da
conduta.
Como se não bastasse, a acusada já se envolveu
em crimes da mesma espécie (fls. 92/117).
Bem caracterizado, dessa forma, o crime de
estelionato.
Neste sentido: "Caracteriza-se o estelionato pela
presença de seus elementos constitutivos, a saber: o artifício fraudulento, o
induzimento, por meio dele, das vítimas em erro, o prejuízo por esta sofrido, o
correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo" (TARS - AC - Rel. Pedro
Henrique Rodrigues - RT 572/385).
"Configura-se o estelionato quando o acusado induz a
vítima em erro, mediante artifício e ardil, conseguindo vantagem ilícita em prejuízo
alheio" (TJMS - AC - Rel. Gerval Bernardino de Souza-RT 609/392).
“O estelionato, quer na forma descrita no “caput” do art.
171 do CP, quer ainda nas diversas formas de fraude previstas em seu § 2o, exige
sempre a identificação de dolo no comportamento do agente (não há, in casu, previsão
legal de comportamento culposo sancionável penalmente) e esse dolo consiste no
voluntário emprego de algum artifício por esse agente preordenado para fraudar a
eleita vítima' (TACRIM SP- HC 179.956/3 - Rel. P. Costa Manso)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 11816 7/9
Assim, ao contrário do que sustentou a combativa
Defesa nas razões de recurso, suficientemente provadas a materialidade e a
autoria do crime de estelionato, cuja tipicidade - sob os aspectos objetivo e
subjetivo -, encontram-se bem demonstradas, sem a presença de qualquer
excludente da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação é mesmo de
rigor.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece
reparo.
Na primeira fase, a MMa. Juíza sentenciante fixou
a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, em 01 ano e 04 meses de reclusão
e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
considerar que “a ré possui vários envolvimentos criminais por estelionato
e falsificações de documentos, a maioria suspensos nos termos do artigo
366, do CPP, conforme folha de antecedentes (fls. 92/117) e certidões de
objeto e pé (fls. 121 a 126, 130, 132, 133, 136 a 139), bem como já possui
condenação criminal em grau de recurso (fls. 131), o que demonstra que a
conduta criminosa não é novidade no cotidiano da ré, mas sim prática
reiterada, pois detentora de histórico criminal relevante que denota
conduta social e personalidade reprováveis, voltadas para a prática de
crimes contra o patrimônio, praticados em sua maioria, prevalecendo-se
de sua condição de advogada”. Todavia, tal aumento não se mostrou
adequado, uma vez que não consta dos autos registro de condenação com
trânsito em julgado em nome da ré, sendo certo que, respeitado o
entendimento da I. Magistrada, condenações não definitivas, inquéritos
policiais e processos em andamento, extintos ou suspensos não podem ser
considerados como maus antecedentes ou como evidência de má
personalidade, conforme Súmula 444 Superior Tribunal de Justiça, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 11816 8/9
dispõe: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena-base”. Ademais, a mera existência de
inquéritos policiais e ações penais em curso não demonstra, por si só,
conduta social reprovável, porquanto, conforme ensina Júlio Fabbrini
Mirabete, a conduta social do agente refere-se “a sua situação nos diversos
papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades
relativas ao trabalho, à vida familiar, etc.” (in Manual de Direito Penal,
28a. Ed., vol. I, p. 286). No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci:
“Conceito de conduta social: é o papel do réu na comunidade, inserido no
contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, etc. [...] É
natural que a simples folha de antecedentes não presta para afirmar ser a
conduta do acusado boa ou ruim.” (in “Código Penal Comentado”, Ed.
RT, 11a edição, 2012, pp. 426/427).
Assim, não sendo desfavoráveis à ré as
circunstâncias do artigo 59 do CP, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é,
01 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes ou atenuantes, as penas ficam mantidas sem alterações.
Na derradeira etapa, reconhecida a forma tentada,
a sentenciante reduziu as penas de 1/3. No entanto, considerando o
mediano “iter criminis” percorrido pela acusada, na medida em que, muito
embora ela já tivesse induzido a vítima em erro e ingressado com a ação
judicial, esta não chegou a ser julgada, entendo mais adequada a redução
da pena no patamar intermediário de 1/2, resultando, agora, em 06 meses
de reclusão, mais pagamento de 05 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0028458-26.2015.8.26.0576 - Comarca de São José do Rio Preto - Voto no 11816 9/9
Penal, a MMa Juíza sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade
pela restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no valor de
R$ 3.000,00, mediante depósito em favor do Fundo Municipal da Criança e
do Adolescente, o que se mostrou adequado e proporcional à espécie.
Por fim, em face da quantidade de pena privativa
de liberdade aplicada; por se tratar de ré primária; senão também por não
ter sido o delito praticado mediante violência ou grave ameaça, o regime
prisional aberto é mesmo o mais indicado em caso de conversão.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao
recurso interposto por Júlia Voltolini Caparroz, somente para reduzir suas
penas para 06 meses de reclusão e 05 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator